Tribunal: CARF
Processo: 13896.721857/2017-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-05-04

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2013
RECURSO VOLUNTÁRIO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. NÃO CONHECIMENTO. ARTS. 16 E 17 DO DECRETO No 70.235/72.
Não se conhece de recurso voluntário quanto à matéria não expressamente impugnada na fase inicial, por configurar inovação recursal vedada, nos termos dos arts. 16 e 17 do Decreto no 70.235/72.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. TERCEIRO. LEGITIMIDADE. CONTRIBUINTE. INEXISTÊNCIA.
É incabível à pessoa indicada como contribuinte discutir, no processo administrativo, a responsabilidade tributária imputada a terceiros, conforme dispõe a Súmula CARF no 172.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. CARF. INCOMPETÊNCIA.
É incabível a apreciação, pelo CARF, de alegações relativas à Representação Fiscal para Fins Penais, nos termos da Súmula CARF no 28.
PRELIMINARES DE NULIDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
Não há nulidade por ausência de fundamentação quando a decisão da DRJ aprecia de forma motivada os pontos suscitados na impugnação. O contraditório e a ampla defesa são assegurados com a apresentação tempestiva da impugnação. A ausência de intimação do responsável solidário no curso da fiscalização não configura cerceamento de defesa. A análise da responsabilidade nos termos do art. 135, III, do CTN, supre eventual ausência de citação expressa à Súmula CARF no 25.
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADES AFASTADAS. FUNDAMENTAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CONTRADITÓRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA.
Não há nulidade do Auto de Infração quando presentes os requisitos legais dos arts. 10 e 59 do Decreto no 70.235/72 e art. 142 do CTN, com descrição dos fatos, fundamentação jurídica e oportunidade de defesa ao sujeito passivo e ao solidário. O contraditório e a ampla defesa são assegurados com a impugnação administrativa. A inclusão do responsável solidário com base em elementos extraídos de procedimento fiscal que também o envolveu não configura cerceamento de defesa.
IRPJ. OMISSÃO DE RECEITAS. RETIFICAÇÕES E PARCELAMENTO POSTERIORES AO INÍCIO DO PROCEDIMENTO FISCAL. ESPONTANEIDADE AFASTADA. INFRAÇÃO CONFIGURADA.
A retificação das declarações e a inclusão dos débitos no parcelamento especial do Simples Nacional, realizadas após o início do procedimento fiscal, não descaracterizam a infração nem restabelecem a espontaneidade, nos termos do art. 7o, §1o, do Decreto no 70.235/72. A omissão de receitas, hipótese legal de incidência tributária, prescinde da demonstração de dolo para sua constituição. A invocação de boa-fé e a alegação de ausência de dolo não afastam o lançamento fundado em elementos concretos extraídos de documentos e da movimentação financeira do contribuinte. Alegações de nulidade afastadas por se confundirem com o mérito.
IRPJ. OMISSÃO DE RECEITAS. DESTINAÇÃO A TÍTULO DE LUCROS. IRRELEVÂNCIA.
A posterior destinação dos valores omitidos como suposta distribuição de lucros ao sócio não descaracteriza a omissão de receitas apurada na pessoa jurídica. A tributação incide sobre o fato gerador configurado pela ausência de oferta à tributação da receita auferida, sendo irrelevante a isenção reconhecida na esfera da pessoa física.
IRPJ. MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. ENTREGA DE DECLARAÇÕES ZERADAS. AUSÊNCIA DE DOLO. REDUÇÃO PARA 75%.
A simples entrega de declarações com valores zerados, sem a demonstração inequívoca de conduta dolosa, não autoriza a aplicação da multa de ofício qualificada prevista no art. 44, §1o, da Lei no 9.430/96. Nos termos das Súmulas CARF no 14 e no 25, a qualificação exige a comprovação do evidente intuito de fraude. Em caso de omissão de receitas sem comprovação de dolo, aplica-se a multa de ofício no percentual de 75%.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. LEGALIDADE. SÚMULA CARF No 4.
É válida a aplicação da Taxa SELIC como índice de atualização dos débitos tributários federais, a partir de 1o de abril de 1995, nos termos da Súmula CARF no 4, não havendo afronta ao princípio da legalidade.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SÓCIO-ADMINISTRADOR. ART. 135, III, DO CTN. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE PODERES OU INFRAÇÃO À LEI. SÚMULA 430 DO STJ.
A responsabilização do sócio-administrador com base no art. 135, III, do CTN exige a demonstração de prática de atos com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatuto. O simples inadimplemento da obrigação tributária ou a condição de administrador não são suficientes para ensejar a responsabilidade pessoal. Inexistentes provas de conduta dolosa, afasta-se a sujeição passiva do sócio. Aplicação da Súmula no 430 do STJ.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13896.721857/2017-28
ACÓRDÃO
1001-003.822 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
M.J.P. CONTABILISTAS E ASSOCIADOS EIRELI - EPP
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2013
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
MATÉRIA
NÃO
IMPUGNADA.
NÃO
CONHECIMENTO. ARTS. 16 E 17 DO DECRETO No 70.235/72.
Não se conhece de recurso voluntário quanto à matéria não
expressamente impugnada na fase inicial, por configurar inovação recursal
vedada, nos termos dos arts. 16 e 17 do Decreto no 70.235/72.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
TERCEIRO.
LEGITIMIDADE.
CONTRIBUINTE. INEXISTÊNCIA.
É incabível à pessoa indicada como contribuinte discutir, no processo
administrativo, a responsabilidade tributária imputada a terceiros,
conforme dispõe a Súmula CARF no 172.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. CARF. INCOMPETÊNCIA.
É incabível a apreciação, pelo CARF, de alegações relativas à Representação
Fiscal para Fins Penais, nos termos da Súmula CARF no 28.
PRELIMINARES
DE
NULIDADE.
DECISÃO
FUNDAMENTADA.
CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
Não há nulidade por ausência de fundamentação quando a decisão da DRJ
aprecia de forma motivada os pontos suscitados na impugnação. O
contraditório e a ampla defesa são assegurados com a apresentação
tempestiva da impugnação. A ausência de intimação do responsável
solidário no curso da fiscalização não configura cerceamento de defesa. A
análise da responsabilidade nos termos do art. 135, III, do CTN, supre
eventual ausência de citação expressa à Súmula CARF no 25.
Fl. 1243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.822 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.721857/2017-28
2
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADES AFASTADAS. FUNDAMENTAÇÃO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CONTRADITÓRIO. CERCEAMENTO DE
DEFESA.
Não há nulidade do Auto de Infração quando presentes os requisitos legais
dos arts. 10 e 59 do Decreto no 70.235/72 e art. 142 do CTN, com descrição
dos fatos, fundamentação jurídica e oportunidade de defesa ao sujeito
passivo e ao solidário. O contraditório e a ampla defesa são assegurados
com a impugnação administrativa. A inclusão do responsável solidário com
base em elementos extraídos de procedimento fiscal que também o
envolveu não configura cerceamento de defesa.
IRPJ.
OMISSÃO
DE
RECEITAS.
RETIFICAÇÕES
E
PARCELAMENTO
POSTERIORES AO INÍCIO DO PROCEDIMENTO FISCAL. ESPONTANEIDADE
AFASTADA. INFRAÇÃO CONFIGURADA.
A retificação das declarações e a inclusão dos débitos no parcelamento
especial do Simples Nacional, realizadas após o início do procedimento
fiscal, não descaracterizam a infração nem restabelecem a
espontaneidade, nos termos do art. 7o, §1o, do Decreto no 70.235/72. A
omissão de receitas, hipótese legal de incidência tributária, prescinde da
demonstração de dolo para sua constituição. A invocação de boa-fé e a
alegação de ausência de dolo não afastam o lançamento fundado em
elementos concretos extraídos de documentos e da movimentação
financeira do contribuinte. Alegações de nulidade afastadas por se
confundirem com o mérito.
IRPJ. OMISSÃO DE RECEITAS. DESTINAÇÃO A TÍTULO DE LUCROS.
IRRELEVÂNCIA.
A posterior destinação dos valores omitidos como suposta distribuição de
lucros ao sócio não descaracteriza a omissão de receitas apurada na pessoa
jurídica. A tributação incide sobre o fato gerador configurado pela ausência
de oferta à tributação da receita auferida, sendo irrelevante a isenção
reconhecida na esfera da pessoa física.
IRPJ. MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. ENTREGA DE DECLARAÇÕES
ZERADAS. AUSÊNCIA DE DOLO. REDUÇÃO PARA 75%.
A simples entrega de declarações com valores zerados, sem a
demonstração inequívoca de conduta dolosa, não autoriza a aplicação da
multa de ofício qualificada prevista no art. 44, §1o, da Lei no 9.430/96. Nos
termos das Súmulas CARF no 14 e no 25, a qualificação exige a
comprovação do evidente intuito de fraude. Em caso de omissão de
Fl. 1244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.822 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.721857/2017-28
3
receitas sem comprovação de dolo, aplica-se a multa de ofício no
percentual de 75%.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. LEGALIDADE. SÚMULA CARF No 4.
É válida a aplicação da Taxa SELIC como índice de atualização dos débitos
tributários federais, a partir de 1o de abril de 1995, nos termos da Súmula
CARF no 4, não havendo afronta ao princípio da legalidade.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SÓCIO-ADMINISTRADOR. ART. 135, III,
DO CTN. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE PODERES OU INFRAÇÃO À LEI. SÚMULA
430 DO STJ.
A responsabilização do sócio-administrador com base no art. 135, III, do
CTN exige a demonstração de prática de atos com excesso de poderes ou
infração à lei, contrato social ou estatuto. O simples inadimplemento da
obrigação tributária ou a condição de administrador não são suficientes
para ensejar a responsabilidade pessoal. Inexistentes provas de conduta
dolosa, afasta-se a sujeição passiva do sócio. Aplicação da Súmula no 430
do STJ.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em (i) conhecer
parcialmente do recurso voluntário da contribuinte principal e, na parte conhecida, rejeitar as
preliminares suscitadas e, no mérito, dar-lhe provimento parcial, para reduzir a multa de ofício de
150% para 75%; e (ii) conhecer do recurso voluntário do sujeito passivo solidário, rejeitar as
preliminares e, no mérito, dar-lhe provimento, para excluí-lo do polo passivo do presente
lançamento, nos termos do voto da Relatora.

Assinado Digitalmente
ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ – Relator

Assinado Digitalmente
CARMEN FERREIRA SARAIVA – Presidente
Fl. 1245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.822 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.721857/2017-28
4

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ana Cecilia Lustosa da Cruz,
Ana Claudia Borges de Oliveira, Gustavo de Oliveira Machado, Jose Anchieta de Sousa e Carmen
Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recursos Voluntários interpostos pela contribuinte e pelo solidário em
face do Acórdão 02-81.374 - 7a Turma da DRJ/BHE, que julgou a Impugnação Improcedente.
Na origem, o presente processo trata de exigências fiscais relativas ao ano-base de
2013, materializadas em Autos de Infração lavrados em 11/09/2017, relativos ao Imposto sobre a
Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), à Contribuição
para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e à Contribuição para o PIS/Pasep. O crédito
tributário está detalhado na Tabela 1, constante das fls. 124/180 dos autos.
As infrações apontadas são assim resumidas: (a) quanto ao IRPJ, receitas omitidas e
outras receitas indevidamente não tributadas; (b) quanto à CSLL, omissão de receitas e
recolhimento insuficiente; (c) quanto à Cofins e (d) quanto ao PIS, ambas por recolhimento
insuficiente.
O Termo de Verificação Fiscal (fls. 181/202) resume o procedimento iniciado com a
intimação do Sr. Marcio Oliveira dos Santos, sócio da empresa M.J.P. Contabilistas e Associados
Eireli – EPP, em sua pessoa física, quanto ao exercício de 2013. Identificaram-se créditos
financeiros no valor de R$ 1.463.863,31, oriundos da referida empresa, corroborados por
declaração retificadora da DEFIS. As declarações originais indicavam ausência de atividade em
2013. A empresa aderiu ao parcelamento especial do Simples Nacional em 17/02/2017, incluindo
débitos de 2013 a 2016.
A fiscalização concluiu que houve conduta reiterada da empresa em omitir receitas
e não recolher tributos, apenas os confessando após início da fiscalização, com posterior
retificação das DEFIS. A quantia de R$ 1.463.863,31 decorre, em parte, de transferências da
empresa ao sócio e, em parte, de depósitos de terceiros, detalhados no relatório.
A empresa foi excluída do Simples Nacional por meio do ADE Derat/Diort no
64/2017, ciência em 30/06/2017, sem manifestação de inconformidade. O contribuinte foi
intimado, apresentou os livros Diário e Razão de 2013, e optou pelo Lucro Presumido após a
exclusão do Simples, entregando planilha de apuração e pagando parcelas do parcelamento,
desconsideradas na autuação por perda de espontaneidade.
Foram apurados tributos devidos, abrangendo receitas operacionais e rendimentos
financeiros. Foi aplicada multa qualificada por sonegação, nos termos do art. 71, I, da Lei no
Fl. 1246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.822 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.721857/2017-28
5
4.502/1964. Houve também formalização de Representação Fiscal para Fins Penais contra o Sr.
Marcio, a quem foi atribuída responsabilidade solidária com base no art. 135, III, do CTN. A ciência
dos lançamentos se deu em 14/09/2017 (empresa) e em 15/09/2017 (solidário).
A impugnação foi apresentada em 16/10/2017, acompanhada de documentos,
sendo reputada tempestiva. Foram arguidas as seguintes preliminares: (a) cerceamento de defesa
quanto à inclusão do sócio como responsável solidário, sem prévia oitiva; (b) inexistência de
infração, pois os lançamentos baseiam-se em presunções não autorizadas em lei; (c) regularização
dos débitos pela adesão ao parcelamento, que afastaria a infração.
No mérito, alega-se ausência de dolo, legitimidade da distribuição de lucros isentos
conforme DEFIS, validade da adesão ao parcelamento especial e dos pagamentos realizados, e
excesso na multa de ofício qualificada (150%). Defende-se ainda a exclusão da responsabilidade
solidária do administrador, por ausência de provas de conduta dolosa e por tratar-se de empresa
EIRELI, com responsabilidade limitada ao capital social. Contesta-se, ainda, a legalidade da
aplicação da taxa Selic e apresenta-se jurisprudência favorável aos argumentos da defesa.
O responsável solidário apresentou impugnação em 17/10/2017, reiterando os
argumentos da empresa, especialmente quanto à nulidade do lançamento e à limitação da
responsabilidade ao capital social integralizado (R$ 88.000,00).
As impugnações foram julgadas improcedentes, conforme decisão assim ementada:
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. LEGALIDADE. A utilização da taxa Selic para fins de
cálculo dos juros moratórios incidentes sobre débitos tributários não pagos no
vencimento decorre de expressa previsão legal, sendo defeso à autoridade
administrativa julgadora afastar sua aplicação.
JURISPRUDÊNCIA. VINCULAÇÃO DAS DRJ. O contribuinte não juntou nos autos
posição que vincule as decisões prolatadas por este Colegiado Julgador.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. A decisão relativa ao auto de infração do IRPJ deve ser
igualmente aplicada no julgamento do auto de infração reflexo da CSLL, PIS e
COFINS, uma vez que os lançamentos estão apoiados nos mesmos elementos de
convicção, salvo em relação à matéria específica de cada tributo.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. INCOMPETÊNCIA DO ÓRGÃO
JULGADOR. A DRJ não é competente para se pronunciar sobre representação
fiscal para fins penais.
PRELIMINAR. NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA. As alegações de nulidade são
improcedentes quando a autuação se efetivou dentro dos estritos limites legais e
foi facultado ao sujeito passivo e ao responsável passivo solidário o exercício do
contraditório e da ampla defesa.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO. Considera-se como não impugnada a
parte do lançamento com a qual o sujeito passivo concorda ou não se manifesta
Fl. 1247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.822 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.721857/2017-28
6
expressamente, ocorrendo a preclusão do direito à sua contestação em momento
posterior.
OMISSÃO DE RECEITAS DA ATIVIDADE. RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÕES DA
EMPRESA. PROCEDIMENTO FISCAL INICIADO EM FACE DO SÓCIO DA PESSOA
JURÍDICA. ESPONTANEIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO. O início do procedimento
exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação aos atos anteriores e,
independentemente de intimação, a dos demais envolvidos nas infrações
verificadas.
ARGUIÇÃO DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE DA MULTA EXIGIDA.
INCOMPETÊNCIA DAS AUTORIDADES JULGADORAS PARA APRECIAÇÃO. As
autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação tributária
vigente no país, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de
inconstitucionalidade e ilegalidade de atos regularmente editados.
RESPONSABILIDADE DO ADMINISTRADOR. CARACTERIZAÇÃO. A mera ausência de
recolhimento de tributos devidos pela pessoa jurídica não pode ser atribuída ao
administrador, porém este deve responder ao encobrir a própria ocorrência do
fato jurídico-tributário, quando entrega as declarações ao Fisco com valores
ínfimos ou zerados.
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA. RESPONSABILIDADE DO
ADMINISTRADOR
PELAS
DÍVIDAS
TRIBUTÁRIAS.
LIMITAÇÃO
DA
RESPONSABILIDADE AO CAPITAL SOCIAL. IMPOSSIBILIDADE. A responsabilidade
do administrador da EIRELI quando encobrir a própria ocorrência do fato jurídico-
tributário não encontra limite no capital social da pessoa jurídica.
MULTA QUALIFICADA. SONEGAÇÃO FISCAL. COLABORAÇÃO NO CURSO DO
PROCEDIMENTO FISCAL. REPERCUSSÃO NA MULTA. Impõe-se o emprego da multa
qualificada quando se caracteriza a sonegação fiscal, com ocultação da ocorrência
do fato jurídico-tributário. A prestação de informações no curso do procedimento
fiscal não repercute na definição do percentual de 150% da multa qualificada,
sendo obstáculo a que os percentuais de multa a que se referem o inciso I do
caput e o §1o do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, sejam aumentados de metade.
A contribuinte foi eletronicamente intimada da decisão em 11/05/2018 (fl. 1043) e
interpôs recurso voluntário em 08/06/2018, no qual alegou resumidamente o seguinte:
TEMPESTIVIDADE
A Recorrente foi cientificada do Acórdão recorrido em 11/05/2018, e protocolou o
recurso em 11/06/2018, dentro do prazo legal de 30 dias, sendo, portanto,
tempestivo.
DA NULIDADE DO V. ACÓRDÃO DE FLS.
Sustenta nulidade da decisão da DRJ por ausência de fundamentação, omissão
quanto à análise da impugnação apresentada pela pessoa física do responsável
solidário e desconsideração das alegações essenciais à defesa. Argumenta que o
Fl. 1248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.822 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.721857/2017-28
7
Sr. Márcio de Oliveira dos Santos jamais foi ouvido, sendo cerceado seu direito ao
contraditório. Aponta omissão quanto à Súmula no 25 do CARF, e requer nova
decisão com análise de todos os elementos e fundamentos.
DA VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DO CERCEAMENTO DE DEFESA
Alega que o procedimento fiscal ocorreu exclusivamente contra a pessoa jurídica,
sem oportunidade de manifestação à pessoa física do responsável solidário,
violando o devido processo legal e o direito de defesa.
DA NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO DIANTE DA INEXISTÊNCIA DE INFRAÇÃO
Alega que os fatos narrados no Termo de Verificação Fiscal não comprovam
conduta dolosa, mas decorrem de retificações voluntárias das DEFIS após ciência
de erro material. Argumenta que colaborou com a fiscalização, corrigiu as
declarações e incluiu os valores no parcelamento especial, descaracterizando a
suposta infração.
DA INEXISTÊNCIA DA INFRAÇÃO DIANTE DA REGULARIZAÇÃO DA RECORRENTE
Defende que houve retificação das declarações e submissão ao parcelamento
especial do Simples Nacional, afastando qualquer infração. Aponta que os
lançamentos decorreram exclusivamente de presunções do Fisco sem base
probatória concreta, tornando o auto de infração nulo por ausência de certeza e
liquidez, conforme o art. 142 do CTN.
DO MÉRITO – DA AUSÊNCIA DE DOLO DA RECORRENTE
Reafirma a inexistência de dolo, destacando que as retificações e a inclusão dos
débitos no parcelamento ocorreram antes da ciência da exclusão do Simples
Nacional. Argumenta que a conduta ativa da Recorrente reflete boa-fé, não
podendo ser equiparada a fraude ou omissão dolosa. Invoca a Súmula CARF no 25
para afastar a multa qualificada.
DO LUCRO APURADO E DA DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DA RECORRENTE
Alega que os valores pagos ao titular como lucros estão isentos de tributação,
conforme art. 10 da Lei no 9.249/95, e foram devidamente declarados na DEFIS.
DAS OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS
Contesta a tributação de valores classificados como “outras receitas
operacionais”, argumentando que tais itens não integram a base de cálculo no
Lucro Presumido ou Simples Nacional, e que não houve efetivo acréscimo
patrimonial.
DA INCLUSÃO DOS DÉBITOS APURADOS NO PARCELAMENTO ESPECIAL DO
SIMPLES NACIONAL E DOS PAGAMENTOS REALIZADOS
Requer o aproveitamento dos valores pagos no parcelamento especial do Simples
Nacional, sustentando que a adesão foi legítima e anterior à exclusão do regime.
Argumenta que a exclusão dos pagamentos configura enriquecimento ilícito do
Estado.
Fl. 1249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.822 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.721857/2017-28
8
DA QUALIFICAÇÃO DA MULTA EM 150% SOBRE O VALOR DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO LANÇADO
Contesta a multa qualificada aplicada, por ausência de dolo. Argumenta que a
presunção de sonegação não é suficiente para justificar a penalidade e que a
multa deve ser reduzida ao percentual regular de 75%.
DA EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE PASSIVA SOLIDÁRIA DO ADMINISTRADOR
DA RECORRENTE
Sustenta que não há comprovação de que o administrador agiu com excesso de
poderes ou infringiu a lei, sendo indevida sua responsabilização solidária. Invoca
jurisprudência do STJ e do CARF em apoio à tese.
DA REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS
Diante da ausência de dolo e materialidade, requer o arquivamento da
Representação Fiscal para Fins Penais, por ausência de fundamentos que
justifiquem a persecução criminal.
DA INAPLICABILIDADE DA TAXA DE JUROS SELIC
Argumenta que a aplicação da taxa SELIC é ilegal por não estar prevista em lei
formal, sendo sua sistemática estabelecida por atos infralegais do Banco Central,
violando o princípio da legalidade.
O solidário foi intimado da decisão em 16/05/2018 (fls. 1045/1046) e interpôs
recurso voluntário em 08/06/2018, no qual alegou resumidamente o seguinte:
TEMPESTIVIDADE
A Recorrente foi cientificada do acórdão recorrido em 11/05/2018 e protocolou o
Recurso Voluntário em 11/06/2018, dentro do prazo legal de 30 dias, sendo,
portanto, tempestivo.
DA NULIDADE DO V. ACÓRDÃO DE FLS.
Alega ausência de fundamentação e omissão na análise da impugnação
apresentada pela pessoa física do responsável solidário. Defende que não houve
apreciação das alegações essenciais à defesa, incluindo argumentos de mérito e
de nulidade, como a ausência de dolo e a ilegitimidade da responsabilização
solidária. Sustenta que a omissão do julgamento sobre a Súmula no 25 do CARF
configura cerceamento de defesa.
DA VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DO CERCEAMENTO DE DEFESA
Alega que o procedimento fiscal foi instaurado apenas contra a pessoa jurídica, e
que o Recorrente (pessoa física) foi incluído como responsável solidário sem
qualquer oportunidade de defesa durante a fiscalização ou após a lavratura do
auto de infração. Sustenta violação ao contraditório e à ampla defesa, citando
jurisprudência do CARF sobre a impossibilidade de responsabilização com base
em prova emprestada sem contraditório.
Fl. 1250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.822 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.721857/2017-28
9
DA NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO
Argumenta que o auto de infração está eivado de vícios formais e materiais,
sendo constituído à revelia do Recorrente e sem observância ao princípio da
verdade material. Reforça a ausência de certeza e liquidez do crédito tributário,
em afronta ao art. 142 do CTN, além da ausência de contraditório em todo o
processo.
DO MÉRITO – DA EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE PASSIVA SOLIDÁRIA DO
ADMINISTRADOR DA RECORRENTE
Contesta a inclusão do Recorrente como responsável solidário com base no art.
135, III, do CTN. Argumenta que não foi demonstrado ato com excesso de poderes
ou infração à lei. Reforça que a fundamentação da Fiscalização é baseada
exclusivamente em presunções, sem qualquer prova de dolo. Cita jurisprudência
do STJ (Súmula 430) e do CARF no sentido de que o mero inadimplemento não
autoriza a responsabilização do sócio.
DA RESPONSABILIDADE DO SÓCIO NA EIRELI
Alega que, sendo a empresa uma EIRELI, a responsabilidade do titular está
limitada ao valor do capital social integralizado (R$ 88.000,00), conforme previsto
na Lei no 12.441/2011. Sustenta que, ainda que se admita a responsabilidade
solidária, esta deve ser limitada àquele montante, em respeito à autonomia
patrimonial e à natureza jurídica da EIRELI.
É o Relatório.

VOTO
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz
1 Da Admissibilidade
Os presentes recursos voluntários foram interpostos dentro do prazo legal de trinta
dias, conforme estabelecido pela legislação aplicável. Ademais, e com exceção dos pontos abaixo
relacionados e constantes do recurso da contribuinte principal, estão presentes os demais
pressupostos de admissibilidade, como legitimidade, interesse e adequação.
1.1 Das outras receitas operacionais
No que tange à insurgência da Recorrente principal relativa à tributação de valores
classificados como “outras receitas operacionais”, extraídos dos itens 9.3.1 a 9.3.4 do Termo de
Verificação Fiscal, entendo que não merece conhecimento o recurso voluntário.
Isso porque, ao compulsar a peça de impugnação, não se constata qualquer
arguição dirigida a tais lançamentos específicos, tampouco fundamentação de fato ou de direito
concernente à alegada impossibilidade de tributação no regime do Lucro Presumido ou do Simples
Nacional. Este ponto foi inclusive destacado pela DRJ. Também não há, na impugnação, menção à
Fl. 1251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.822 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.721857/2017-28
10
inexistência de acréscimo patrimonial ou à ausência de natureza de riqueza, fundamentos esses
que somente vieram a ser articulados na instância recursal.
Nos termos do artigo 16 do Decreto no 70.235/72, a impugnação deve conter “os
motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e
provas que possuir”, sendo que, nos termos do artigo 17 do mesmo diploma, "considerar-se-á não
impugnada a matéria que não for expressamente contestada pelo sujeito passivo".
Dessa forma, configurada a preclusão consumativa quanto ao ponto, voto por não
conhecer do recurso voluntário interposto pela contribuinte M.J.P. CONTABILISTAS E ASSOCIADOS
EIRELI – EPP no que tange à tributação das ‘outras receitas operacionais’ constantes dos itens
9.3.1 a 9.3.4 do Termo de Verificação Fiscal.
1.2 Da exclusão da responsabilidade solidária
A contribuinte principal sustenta a exclusão da responsabilidade solidária atribuída
ao seu administrador, sob o argumento de ausência de comprovação de conduta com excesso de
poderes ou infração à lei. Fundamenta sua pretensão em precedentes jurisprudenciais do STJ e do
próprio CARF.
Contudo, conforme estabelece a Súmula CARF no 172, com caráter vinculante por
força da Portaria ME no 12.975/2021, não possui legitimidade a pessoa indicada como
contribuinte para impugnar a imputação de responsabilidade a terceiros no lançamento tributário:
"A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui
legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo crédito
tributário lançado."
Portanto, por ausência de legitimidade para suscitar tal controvérsia, não conheço
do recurso da contribuinte quanto à alegação supra.
1.3 Da representação fiscal para fins penais
Alegou o contribuinte principal a inexistência de dolo e materialidade aptos a
justificar a persecução penal, requerendo, por consequência, o arquivamento da Representação
Fiscal para Fins Penais.
Contudo, conforme disposição da Súmula CARF no 28, de caráter vinculante por
força da Portaria MF no 383/2010, não compete a este Conselho se pronunciar sobre questões
atinentes ao Processo de Representação Fiscal para Fins Penais:
"O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a
Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais."
Dessa forma, a análise desses elementos foge à esfera de competência deste
colegiado, competindo exclusivamente às autoridades com atribuição na seara penal.
Assim, não conheço do recurso interposto pelo contribuinte quanto à matéria.
1.4 Conclusão da admissibilidade
Fl. 1252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.822 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.721857/2017-28
11
Diante do exposto, conheço integralmente do recurso do sujeito passivo solidário e
conheço parcialmente do recurso da contribuinte principal.
2 Das nulidades
Como relatado acima, ambos os recorrentes discorreram sobre a nulidade da
decisão recorrida, bem como sobre a nulidade do auto de infração.
Sem razão os recorrentes.
Rejeito
as preliminares
de
nulidade
arguidas
pela
contribuinte M.J.P.
CONTABILISTAS E ASSOCIADOS EIRELI – EPP e pelo responsável solidário Sr. Márcio de Oliveira dos
Santos, nos seguintes termos:
A alegação de ausência de fundamentação do acórdão proferido pela Delegacia da
Receita Federal de Julgamento não encontra respaldo nos autos. A decisão atacada está
devidamente motivada, com enfrentamento das matérias suscitadas na impugnação, tanto em
relação à pessoa jurídica quanto à pessoa física do responsável solidário, de forma coerente e com
base nos dispositivos legais pertinentes.
Também não procede a alegação de cerceamento de defesa por ausência de oitiva
do responsável solidário durante o procedimento fiscal. A jurisprudência e a doutrina majoritária
entendem que o contraditório e a ampla defesa se instauram com a impugnação do lançamento,
conforme previsto no art. 14 do Decreto no 70.235/72. Ademais, o Sr. Márcio participou
ativamente do procedimento fiscal conduzido em sua pessoa física, tendo apresentado
justificativas no curso da ação fiscal.
Por fim, a suposta omissão quanto à Súmula no 25 do CARF não se configura, uma
vez que a decisão da DRJ enfrentou expressamente os argumentos relativos à responsabilidade
pessoal do administrador, com base no art. 135, III, do CTN, ainda que não tenha citado
literalmente o enunciado sumular.
Voto, portanto, por rejeitar as preliminares de nulidade suscitadas pela contribuinte
principal e pelo responsável solidário.
Também não merece prosperar a alegação de nulidade do Auto de Infração por
suposta violação ao devido processo legal, cerceamento de defesa e ausência de certeza e liquidez
do crédito tributário.
O procedimento fiscal que deu origem ao lançamento seguiu os ditames legais,
especialmente os arts. 142 e 145 do Código Tributário Nacional, bem como os arts. 10 e 59 do
Decreto no 70.235/72. A autoridade fiscal descreveu com precisão os fatos apurados, identificou o
sujeito passivo, calculou o crédito tributário e indicou a base legal da exigência. Houve observância
ao princípio da verdade material, tendo sido consideradas as informações extraídas de
documentos apresentados pela própria contribuinte e de sua movimentação financeira, inclusive
da pessoa física do responsável solidário.
Fl. 1253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.822 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.721857/2017-28
12
No que tange à alegação de que o procedimento foi instaurado apenas contra a
pessoa jurídica e de que o responsável solidário foi incluído sem contraditório, observa-se que o
Sr. Márcio de Oliveira dos Santos foi parte de procedimento fiscal autônomo como pessoa física e
foi intimado a se manifestar, inclusive tendo declarado os valores recebidos da empresa como
rendimentos. Ademais, conforme disposto no art. 14 do Decreto no 70.235/72, o contraditório e a
ampla defesa têm início com a impugnação, sendo certo que o responsável solidário apresentou
defesa administrativa tempestiva, a qual foi regularmente analisada.
A responsabilização com base no art. 135, III, do CTN foi adequadamente
fundamentada, inclusive com alegação de atos dolosos, como a entrega de declarações zeradas
em desacordo com a movimentação financeira e posterior retificação após início do procedimento
fiscal.
Assim, voto por rejeitar todas as alegações de nulidade do Auto de Infração,
suscitadas pela contribuinte principal e pelo responsável solidário.
Já as alegações de nulidade do auto de infração baseadas na inexistência de
infração, bem como aquelas fundadas na regularização da situação fiscal da recorrente por meio
da retificação das declarações e adesão ao parcelamento especial do Simples Nacional, versam
sobre o conteúdo da exigência fiscal e, portanto, dizem respeito ao mérito da controvérsia. Tais
matérias, que envolvem a alegada ausência de dolo, a voluntariedade das retificações e a suposta
inexistência de base probatória concreta para o lançamento, serão devidamente apreciadas e
analisadas na fase meritória deste voto.
3 Da ausência de dolo
A recorrente sustenta que as retificações das declarações e a inclusão dos débitos
no parcelamento especial ocorreram antes da ciência da exclusão do Simples Nacional, o que
revelaria sua boa-fé. Afirma, ainda, que sua conduta não pode ser equiparada à omissão dolosa,
defendendo a inexistência de infração.
Entretanto, a discussão sobre a existência ou não de dolo é irrelevante para a
caracterização da omissão de receitas, hipótese legal que configura fato gerador do tributo,
independentemente da intenção do sujeito passivo. Ressalte-se, ademais, que a recorrente, em
momento algum, nega a ocorrência da omissão de receitas apontada pelo Fisco, limitando-se a
alegações sobre a sua conduta subjetiva e regularização posterior.
O lançamento não se fundamenta em presunções, mas sim em dados extraídos de
documentos contábeis apresentados pela própria contribuinte, bem como da movimentação
financeira de seu representante legal. A base de cálculo adotada para o regime de Lucro
Presumido corresponde à soma da receita bruta mensal na prestação de serviços profissionais
legalmente regulamentados e das demais receitas tributáveis, sobre as quais se aplicou a alíquota
de presunção do lucro.
Fl. 1254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.822 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.721857/2017-28
13
Ainda que o contribuinte sustente que tais valores consistiriam em distribuição de
lucros, o fato é que a retificação das declarações e o reconhecimento de tais receitas ocorreram
após o início do procedimento fiscal, circunstância que afasta a espontaneidade, nos termos do
art. 7o, inciso I, §1o, do Decreto no 70.235/72. Desde 20/09/2016, já havia sido instaurado
procedimento fiscal em face do Sr. Márcio Oliveira dos Santos, pessoa física, o qual declarou, em
14/02/2017, que os valores creditados em sua conta eram oriundos da pessoa jurídica ora
autuada. Somente após essa manifestação, e já sob investigação, é que a empresa apresentou as
declarações retificadoras: DEFIS em 15/02/2017, PGDASN em 13/02/2017 e adesão ao
parcelamento especial em 17/02/2017.
Nos termos do §1o do art. 7o do Decreto no 70.235/72, o início do procedimento
fiscal exclui a espontaneidade não apenas do sujeito passivo diretamente intimado, mas também
dos demais envolvidos nas infrações verificadas, ainda que não tenham sido formalmente
intimados. No caso concreto, restou evidenciado que o procedimento fiscal foi instaurado
inicialmente em face da pessoa física do responsável legal da empresa, Sr. Márcio de Oliveira dos
Santos, em 20/09/2016, ocasião em que foi questionado sobre valores creditados em sua conta
bancária e que ele próprio reconheceu como provenientes da pessoa jurídica autuada. A partir
desse momento, a pessoa jurídica passou a ser materialmente vinculada à infração fiscal objeto da
apuração, atraindo sobre si os efeitos jurídicos do início do procedimento, inclusive a exclusão da
espontaneidade. Assim, a posterior retificação das declarações pela empresa e sua adesão ao
parcelamento especial do Simples Nacional não podem ser consideradas espontâneas, pois
decorreram de fatos já sob investigação fiscal, circunstância que impede o reconhecimento da
regularização como causa de extinção da infração.
Art. 7o O procedimento fiscal tem início com: (Vide Decreto no 3.724, de 2001)
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente,
cientificado o sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
§ 1° O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em
relação aos atos anteriores e, independentemente de intimação a dos demais
envolvidos nas infrações verificadas.
Portanto, à luz dos elementos constantes dos autos, é evidente que a suposta
regularização da situação fiscal deu-se a destempo, já excluída a espontaneidade. A boa-fé
invocada pela recorrente, ainda que arguida, não impede o lançamento do crédito tributário
referente às receitas omitidas, tampouco descaracteriza a infração tributária, que independe da
demonstração de dolo para sua constituição.
Como bem exposto pela DRJ, ausente a espontaneidade da pessoa jurídica, o
ingresso no parcelamento especial do Simples Nacional e os pagamentos realizados são medidas
ineficazes, sem que haja previsão legal para que sejam aproveitados no lançamento em discussão.
Voto, assim, por negar provimento ao recurso no tocante a tais alegações, o que
igualmente abarca as teses de nulidade do auto de infração formuladas sob o argumento de
Fl. 1255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.822 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.721857/2017-28
14
ausência de dolo, de que os lançamentos decorreram de meras presunções do Fisco sem base
probatória concreta, bem como de que a regularização mediante retificações e adesão ao
parcelamento especial do Simples Nacional descaracterizaria a infração. Tais alegações, embora
formalmente apresentadas como vícios de nulidade, dizem respeito à própria existência da
infração tributária e, portanto, constituem matéria de mérito já devidamente enfrentada e
rejeitada nos termos expostos.
4 Do lucro apurado e da sua distribuição
A contribuinte principal alega que os valores pagos ao titular como lucros estão
isentos de tributação, conforme art. 10 da Lei no 9.249/95, e foram devidamente declarados na
DEFIS.
Ora, não procede a alegação de que a natureza isenta dos valores recebidos pela
pessoa física do sócio afastaria a configuração da infração tributária pela pessoa jurídica. O escopo
do presente processo é a apuração da omissão de receitas pela M.J.P. CONTABILISTAS E
ASSOCIADOS EIRELI – EPP, fato gerador do IRPJ e contribuições correlatas, cuja verificação
independe da tributação ou isenção atribuída à pessoa física beneficiária. A posterior destinação
dos recursos não elide a obrigação tributária da empresa de declarar e oferecer à tributação a
receita auferida. Como bem pontuado pela DRJ, mesmo que se admita que os valores tenham sido
repassados ao sócio a título de lucros, tal fato não altera a definição jurídica da infração cometida
pela pessoa jurídica, tampouco constitui elemento apto a descaracterizar a omissão de receitas.
5 Qualificação da multa de ofício
O fundamento utilizado pela fiscalização e acolhido pela DRJ para a qualificação da
multa de ofício foi a evidência de prática dolosa por parte da contribuinte, caracterizada pela
omissão intencional de receitas.
Conforme apurado, a empresa apresentou declarações originais zeradas (DEFIS e
PGDASN), ocultando receitas efetivamente auferidas, e somente após o início do procedimento
fiscal — e após o responsável solidário, pessoa física, ser intimado — é que promoveu a retificação
dessas declarações e o reconhecimento dos valores omitidos. Tal conduta foi entendida como
dolosa.
A contribuinte principal discorda desse entendimento e advoga que a multa deve
ser reduzida ao percentual regular de 75%.
Com razão a recorrente neste ponto. A qualificação da multa de ofício exige a
demonstração inequívoca do dolo do sujeito passivo, nos termos do art. 44, §1o, da Lei no
9.430/96, e da jurisprudência consolidada no âmbito deste Conselho, especialmente nas Súmulas
CARF no 14 e no 25.
A mera apresentação de declarações zeradas, conquanto configure infração à
legislação tributária, não autoriza, por si só, a qualificação da multa. Para tanto, seria necessária a
Fl. 1256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.822 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.721857/2017-28
15
comprovação clara de conduta dolosa voltada à fraude, simulação ou sonegação, conforme
exigem os artigos 71 a 73 da Lei no 4.502/64.
No caso concreto, observa-se que a omissão de receitas apurada e a entrega de
declarações com valores zerados não vieram acompanhadas de elementos adicionais que revelem,
de forma incontestável, o intuito deliberado de iludir a fiscalização ou de burlar a arrecadação. A
apuração fiscal se deu com base em documentos legítimos, incluindo informações posteriormente
retificadas pelo próprio contribuinte, a qual foi considerada na lavratura do auto de infração.
Em consonância com o entendimento firmado no Acórdão no 1301-006.443, a
entrega de declarações zeradas, ainda que incorreta, não se presta, isoladamente, à configuração
do dolo exigido para aplicação da penalidade qualificada. Na ausência de provas robustas de
fraude ou sonegação, deve ser aplicada a multa de ofício em seu percentual ordinário, de 75%. No
mesmo sentido o seguinte precedente do CARF:
Número do processo: 10530.725536/2015-91
Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Jun 13 00:00:00 UTC 2018
Data da publicação: Wed Jul 11 00:00:00 UTC 2018
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ Ano-calendário:
2011, 2012 LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DECLARAÇÕES INEXATAS. DCTF ZERADA.
ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL. DIFERENÇA. Comprovada a inexatidão das declarações
transmitidas, notadamente o fato da DCTF ter sido zerada, cabível o lançamento
de ofício dos tributos incidentes sobre a receita omitida. MULTA DE OFÍCIO
QUALIFICADA. FRAUDE. SONEGAÇÃO. DOLO. NÃO PAGAMENTO DE TRIBUTO.
DCTF ZERADA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. Uma vez ausente a figura do dolo, a
multa qualificada deve ser afastada. O não pagamento de tributo, a não
apresentação de declaração ou a apresentação de declaração inexata, por si só,
não revelam condutas dolosas. Tratam-se, na verdade, de situações típicas que
ensejam a aplicação da multa de ofício de 75% (e não 150%), nos termos do
artigo 44, I, da Lei no 9.430/1996. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SÓCIA
ADMINISTRADORA. ART. 135, III DO CTN. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE
CONDUTA DOLOSA. IMPROCEDÊNCIA. Inexistindo motivação ou prova de que a
pessoa praticou conduta dolosa que caracterize excesso de poderes ou infração a
lei, contrato social ou estatutos, não há que se falar em responsabilidade
tributária dos sócios, ainda que com poderes de gestão. REPRESENTAÇÃO FISCAL
PARA FINS PENAIS. O CARF não é competente para se pronunciar sobre
controvérsias referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para
Fins Penais, conforme Súmula CARF no 28. IRPJ. REFLEXOS. O decidido quanto ao
Fl. 1257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.822 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.721857/2017-28
16
IRPJ deve ser aplicado à tributação reflexa decorrente dos mesmos elementos e
fatos.
Número da decisão: 1201-002.255
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por maioria de votos, em dar parcial provimento aos recursos
voluntários, para fins de: (i) afastar a qualificação da multa de ofício, reduzindo-a
de 150% para 75%; e (ii) afastar a responsabilidade solidária da Sra. Andreia Alano
Caravelas. Vencidos os conselheiros: José Carlos de Assis Guimarães, Paulo Cezar
Fernandes de Aguiar e Ester Marques Lins de Sousa que negavam provimento aos
recursos voluntários. E, por unanimidade de votos, em negar provimento ao
recurso de ofício. (assinado digitalmente) Ester Marques Lins de Sousa -
Presidente. (assinado digitalmente) Luis Henrique Marotti Toselli - Relator.
EDITADO EM: 29/06/2018 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros:
Eva Maria Los, Luis Fabiano Alves Penteado, José Carlos de Assis Guimarães, Luis
Henrique Marotti Toselli, Gisele Barra Bossa, Paulo Cezar Fernandes de Aguiar,
Bárbara Santos Guedes (suplente convocada em substituição à ausência do
conselheiro Rafael Gasparello Lima) e Ester Marques Lins de Sousa (Presidente).
Ausente, justificadamente, o conselheiro Rafael Gasparello Lima.
Nome do relator: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Voto, portanto, por acolher o recurso da contribuinte principal quanto a esse ponto,
para reduzir a multa de ofício para o percentual de 75%.
6 Selic
A tese defendida pela contribuinte principal, no sentido de que a aplicação da Taxa
SELIC para a atualização dos débitos tributários seria ilegal por não estar prevista em lei formal,
carece de fundamento jurídico. A jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais já
consolidou entendimento contrário, por meio da Súmula CARF no 4, com força vinculante, a qual
dispõe que:
"A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais."
A referida súmula vincula as decisões no âmbito do CARF, conforme expressamente
reconhecido pela Portaria MF no 277/2018. Ademais, a Taxa SELIC está prevista no ordenamento
jurídico brasileiro como índice oficial para atualização dos débitos tributários federais, conforme
interpretação do art. 161 do Código Tributário Nacional.
Assim, a alegação de ofensa ao princípio da legalidade não se sustenta, uma vez que
a utilização da Taxa SELIC decorre de norma válida e eficaz no sistema jurídico tributário.
Dessa forma, nego provimento à alegação do contribuinte no tocante à suposta
ilegalidade da aplicação da Taxa SELIC aos débitos tributários.
Fl. 1258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.822 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.721857/2017-28
17
7 Da solidariedade do administrador
O solidário contesta sua inclusão no polo passivo com base no art. 135, III, do CTN.
Argumenta que não foi demonstrado ato com excesso de poderes ou infração à lei. Reforça que a
fundamentação da Fiscalização é baseada exclusivamente em presunções, sem qualquer prova de
dolo. Cita jurisprudência do STJ (Súmula 430) e do CARF no sentido de que o mero
inadimplemento não autoriza a responsabilização do sócio.
Como razão o recorrente solidário.
Nos termos do art. 135, III, do Código Tributário Nacional, a responsabilização
pessoal do dirigente de pessoa jurídica por obrigações tributárias depende da demonstração de
prática de atos com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato social ou ao estatuto. Trata-
se de hipótese excepcional de desconsideração da personalidade jurídica, cuja configuração exige
a presença de elementos objetivos e subjetivos que demonstrem a atuação dolosa ou irregular do
administrador.
No caso concreto, a autoridade fiscal baseou a imputação de responsabilidade
unicamente no fato de o recorrente ser sócio e administrador da pessoa jurídica, tendo declarado,
durante a fiscalização, que recebeu os valores em sua conta pessoal. No entanto, não há nos autos
qualquer elemento que comprove que o recorrente atuou com excesso de poderes ou em infração
à lei ou ao contrato social. Tampouco se verifica demonstração de que tenha participado, de
forma consciente e direta, de atos que tenham dado causa à omissão de receitas da empresa.
A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, consagrada na Súmula no
430, estabelece que o simples inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não
autoriza a responsabilização do sócio-gerente. Para que se configure a responsabilidade nos
moldes do art. 135 do CTN, é indispensável a demonstração de conduta ilícita, dolosa ou abusiva
do administrador, o que não restou caracterizado no presente caso.
É imprescindível destacar que a responsabilização pessoal do sócio-administrador,
nos termos do art. 135, III, do CTN, exige a comprovação de um plus — ou seja, de um elemento
adicional à mera condição de administrador. Trata-se da prática de ato com excesso de poderes ou
em infração à lei, ao contrato social ou ao estatuto. Essa exigência é fundamental para preservar o
princípio da separação entre a personalidade jurídica da empresa e a das pessoas físicas que a
integram.
Admitir que a responsabilidade se configure apenas com base na condição de sócio
ou administrador, sem a devida demonstração de conduta ilícita ou abusiva, implicaria tornar
todos os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado
pessoalmente responsáveis pelos débitos da empresa. Tal interpretação esvaziaria o sentido e o
alcance do art. 135 do CTN e desrespeitaria o regime legal de responsabilidade tributária, que é
excepcional e restritivo.
Fl. 1259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.822 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.721857/2017-28
18
Portanto, a responsabilização tributária de terceiro exige não apenas a vinculação à
pessoa jurídica devedora, mas também a prática de atos que, de forma comprovada, tenham dado
causa ao inadimplemento ou à irregularidade tributária. A ausência dessa comprovação impõe o
afastamento da responsabilidade pessoal.
No mesmo sentido o precedente acima, deste Conselho, Acórdão 1201-002.255.
Diante disso, voto por dar provimento ao recurso do responsável solidário, Sr.
Márcio de Oliveira dos Santos, para afastar a sua inclusão no polo passivo da obrigação tributária.
8 Da conclusão
Diante do exposto, voto por: (i) conhecer parcialmente do recurso voluntário da
contribuinte principal e, na parte conhecida, rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito, dar-
lhe provimento parcial, para reduzir a multa de ofício de 150% para 75%; e (ii) conhecer do
recurso voluntário do sujeito passivo solidário, rejeitar as preliminares e, no mérito, dar-lhe
provimento, para excluí-lo do polo passivo do presente lançamento.
Assinado Digitalmente
ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ

Fl. 1260
DF CARF MF
Original